Tribunal: TJSP
Processo: 1007347-11.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
A embargante foi condenada ao pagamento das sobre-estadias pelo uso dos contêineres a ela emprestados pela embargada. À luz do princípio da causalidade, é ela quem deve arcar com as verbas sucumbenciais. Ademais, é impossível considerar que a embargada teria sucumbido na maior parte da pretensão formulada

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
A embargante foi condenada ao pagamento das sobre-estadias pelo uso dos contêineres a ela emprestados pela embargada. À luz do princípio da causalidade, é ela quem deve arcar com as verbas sucumbenciais. Ademais, é impossível considerar que a embargada teria sucumbido na maior parte da pretensão formulada tão-somente em razão da limitação dos consectários da mora e da imposição de data diversa para a conversão da moeda estrangeira. O acessório segue o principal, e não o contrário. E o reconhecimento da sujeição do crédito ao plano recuperacional em nada altera os ônus da sucumbência. Incide, na hipótese, o disposto no art. 86, par. ún., do CPC, devendo-se considerar que a embargada sucumbiu em parcela mínima do pedido. Não havia falar, portanto, em inversão dos ônus da sucumbência.
Embargos de declaração rejeitados.